Tribunal: TJDFT
Processo: 0718414-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DANOS MATERIAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO FURTADO. DEFEITO DO NEGÓCIO. EVICÇÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. TEORIA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A evicção, segundo os artigos 447 e seguintes do Código Civil, consiste na perda total ou parcial da propriedade de bem adquirido em virtude de contrato oneroso, por força de decisão judicial ou ato administrativo praticado por autoridade com poderes para a apreensão da coisa. (REsp 1.342.345/SP)
2. O Tribunal da Cidadania já consolidou o entendimento de que fica caracterizada a evicção nas hipóteses em que há inclusão de gravame capaz de impedir a transferência livre e desembaraçada de veículo objeto de compra e venda. (REsp 1.713.096/SP)
3. A natureza da ação decorrente de evicção é tipicamente de reparação civil oriunda de inadimplemento contratual, sendo aplicável o prazo trienal da prescrição, nos moldes do art. 206, §3o, inciso V, do CC.
4. Nas hipóteses de evicção, o termo inicial da pretensão incide a partir do momento em que o titular do direito toma ciência inequívoca do fato danoso, conforme ditames do art. 189, do CC, e da teoria da actio nata.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.